Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. MÁ GESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora ajuizou ação de ressarcimento por danos materiais e morais, alegando desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, com base em extratos bancários obtidos apenas em agosto de 2024.
2. O juízo de origem considerou que a ciência do alegado dano ocorreu com o saque integral dos valores em 23/09/93, razão pela qual entendeu configurada a prescrição da pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (ii) saber qual é o termo inicial da contagem do prazo, à luz da teoria da actio nata e do Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ, por se tratar de pretensão contra sociedade de economia mista.
5. A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca do dano. Entretanto, no caso concreto, tal ciência ocorreu com o saque do saldo em 23/09/1993, quando a autora poderia ter questionado os valores, mas permaneceu inerte por mais de 31 anos.
6. A alegação de que só teve ciência dos desfalques com os extratos obtidos em 19/08/2024 não se sustenta diante do longo prazo decorrido, da ausência de fato impeditivo e dos padrões de diligência exigíveis do titular da conta.
7. A sentença observou corretamente os precedentes do STJ e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do CC/2002."; " 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque do valor pelo titular, quando há ciência inequívoca do saldo.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, arts. 332, § 1o, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ- REsp 1.895.936/DF, 1.895.941/DF e 1.951.931/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, Tema 1.150; TJDFT - (Acórdão 2002363, 0742471-78.2024.8.07.0001, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.), (Acórdão 2002072, 0746535-34.2024.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)